Tribunal: TJMT
Processo: 1002524-03.2019.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002524-03.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compromisso, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ELIAS MAKARON NETO - CPF: 040.060.071-40 (EMBARGADO), LEEY CESARINA DA COSTA SANTOS - CPF: 622.425.201-72 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002524-03.2019.8.11.0002

Embargos de Declaração nº 1002524-03.2019.8.11.0002

Embargante
:
Instituição Educacional Mato-grossense - IEMAT

Embargado
: Jose Elias Makaron Neto

3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES - FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS - COBRANÇA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE - DÍVIDA NÃO COMPROVADA - COBRANÇA INDEVIDA - NULIDADE DO ACÓRDÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - PROCESSO ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO - ART. 105, §2º DO RI/TJMT - NULIDADE AFASTADA - OMISSÃO - ANÁLISE DOS DOCUMENTOS CARREADOS - NÃO VERIFICADA
-
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Em caso de adiamento do processo para a sessão seguinte, de forma expressa, é considerado como data da publicação o primeiro dia útil que se seguir (art. 105, §2º do RI/TJMT).

Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativo a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa.

O acórdão analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento e não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, portanto não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002524-03.2019.8.11.0002

Embargos de Declaração nº 1002524-03.2019.8.11.0002

Embargante
:
Instituição Educacional Mato-grossense - IEMAT

Embargado
: Jose Elias Makaron Neto

3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Instituição Educacional Mato-grossense - IEMAT
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo do autor, ora embargado, assim ementado:

“APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – DÍVIDA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO NÃO ACOLHIDOS – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativo a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa”.

Embargos
(Id. 45275990): Suscita, preliminarmente, a nulidade do acórdão, em razão de não terem sido intimados os advogados acerca do adiamento do julgamento, afim de que pudessem realizar sustentação oral em sessão.

No mérito, alega que o acórdão é omisso, porque não analisou documentação carreada aos autos (Termos de Participação), que afirma comprovar que houve orientação do FNDE para que a Instituição de Ensino realizasse as cobranças, já que os valores foram reajustados com o respaldo do Governo Federal.

Sustenta a ciência inequívoca quanto aos valores praticados pela IES em todas as semestralidades, bem como quanto à insuficiência dos montantes repassados para arcar com as mensalidades.

Pugna pela anulação do acórdão embargado, para que seja novamente incluído em pauta de julgamento, com o fim de possibilitar a sustentação oral nos autos pelos advogados da embargante e, no mérito, requer o provimento do recurso, para sanar os vícios apontados, bem como prequestiona a matéria.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 45879968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002524-03.2019.8.11.0002

Embargos de Declaração nº 1002524-03.2019.8.11.0002

Embargante
:
Instituição Educacional Mato-grossense - IEMAT

Embargado
: Jose Elias Makaron Neto

3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

V O T O

Os embargos de
Instituição Educacional Mato-grossense - IEMAT
foram opostos a fim de sanar nulidade e omissão apontadas no acórdão que deu parcial provimento ao apelo do embargado.

Primeiramente, verifica-se que o embargante suscitou a nulidade do acórdão, por cerceamento de defesa, em razão de não terem sido intimados os advogados acerca do adiamento do julgamento, afim de que pudessem realizar sustentação oral em sessão.

A matéria é prevista no Regimento Interno deste e. Tribunal, no artigo 105, §2º, que dispõe:

“Art. 105 - Serão publicados no Diário da Justiça Eletrônico:

§ 2º - A pauta de julgamento dos processos cíveis e administrativos deverá ser publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), 5 (cinco) dias úteis antes da sessão de julgamento, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados,
salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte
, mesmo nos casos de ação originária do Tribunal,
contando-se o prazo no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação
, conforme disposto no art. 4º, § 4º, da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006”.

Dessa forma, nota-se que, caso haja adiamento do julgamento do processo, de forma expressa, para a sessão seguinte, é considerado como data da publicação o primeiro dia útil que se seguir.

Na hipótese, o Apelo havia sido primeiramente pautado para julgamento na sessão de 13.05.2020, momento em que foi adiado para a próxima sessão (Id. 42278011). Na sessão seguinte, em 20.05.2020, houve novo adiamento para a sessão subsequente (Id. 43218020), portanto em 27.05.2020, quando o processo foi julgado por unanimidade (Id. 44186144).

Assim, não verificado o alegado cerceamento de defesa, em razão de ter sido expressamente adiado o julgamento para a próxima sessão subsequente (Id. 43218020), é caso de afastar o pedido de nulidade de acórdão.

Por outro lado, verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente contém omissão, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação à alegação de omissão quanto à análise de documentação carreada aos autos, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria e reconheceu a inexistência do débito objeto da presente lide, bem como obstou a negativa de rematrícula por esse motivo.

Nota-se que o acórdão ressaltou que eventual discussão acerca de limitação de reajuste na semestralidade é questão que não pode afetar o aluno, porquanto lhe fora concedido o custeio de 100% dos encargos educacionais totais do semestre.

Colaciona-se trecho do acórdão que tratou a matéria:

“(...) Necessita, se for o caso, ser enfrentada e dirimida em demanda própria e Juízo competente, máxime se o próprio contrato firmado com o FNDE previu, inclusive, o acréscimo de 25% sobre o valor total financiado justamente para cobrir eventuais reajustes das mensalidades.

Sabe-se que o acadêmico que inicialmente contrata o percentual de 100% de bolsa estudantil para o custeio do curso, sente-se plenamente seguro que haverá o cumprimento do contrato com o pagamento das parcelas e subsequentes aditamentos semestrais.

Destaca-se que a própria Instituição de Ensino, requerida, aqui apelada, é beneficiária do programa de financiamento estudantil do Governo, à medida que aderiu, por vontade própria, naturalmente movida pelas vantagens inerentes ao pacto. Pode, portanto, se descredenciar a qualquer tempo, desde que honrados os contratos até então celebrados.

Ora, no momento em que se assina o Termo de Adesão, a instituição de ensino concorda com as normas que regulamentam o Fundo, caso em que não se revela razoável admitir que não estivesse plenamente ciente dos custos projetados para o curso, especialmente dos valores cobertos pelo programa.

(...)

Nesse sentido, eventual discussão acerca de trava sistêmica atribuída ao FNDE não pode ser oposta contra o aluno, máxime nos limites da presente ação em que o Fundo não figura como parte. De modo que revela impertinente o questionamento acerca de alteração de valores ou trava do sistema FIES.

Diante disso, se o aluno é beneficiário do contrato do FIES que lhe concedeu financiamento de 100% dos encargos educacionais totais do semestre desde o início do seu curso, não se mostra razoável cobrar-lhe diferenças ao argumento de que o sistema FIES passou a conceder descontos com tetos inferiores àqueles praticados para o curso disponibilizado pela recorrente, sob pena de violar a segurança jurídica das relações e boa-fé contratual que deve sempre nortear os pactos, notadamente em contrato de prestação de serviços educacionais. (...)”.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pela embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem. Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
, porque ausentes os vícios apontados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020